Tribunal: TJES
Processo: 5032344-97.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032344-97.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEYSI DA CRUZ RIBEIRO
RECORRIDO: LIVRARIA FAMILIA CRISTA LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5032344-97.2023.8.08.0048

Recorrente: KEYSI DA CRUZ RIBEIRO

Recorrida: LIVRARIA FAMÍLIA CRISTÃ LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 09/10/2023 COMPROU TRÊS BÍBLIAS NO SITE DA RÉ, NO VALOR TOTAL DE R$ 82,27 (OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). CONTUDO, O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE NO PRAZO ESTABELECIDO. ADUZ QUE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ A FIM DE SOLICITAR O ESTORNO, TENDO A RÉ OFERTADO UM CUPOM. INICIALMENTE A AUTORA ALEGA TER ACEITADO, MAS DIANTE DA INFORMAÇÃO DE QUE O CUPOM NÃO ABARCARIA O VALOR DO FRETE, SOLICITOU O ESTORNO DO VALOR PAGO. CONTUDO, ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO O VALOR NÃO HAVIA SIDO ESTORNADO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, O ESTORNO IMEDIATO DO VALOR DE R$ 82,27 (OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS); (II) A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo posto, com relação aos pedidos referentes ao estorno, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Com relação ao pedido de indenização por danos morais, JULGO-O IMPROCEDENTE. Via reflexa DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SÍNTESE, O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 OU, EM TRATO SUBSIDIÁRIO, NO MONTANTE DADO COMO DEVIDO POR ESTE COLEGIADO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. VERIFICO QUE A QUESTÃO DEVOLVIDA EM SEDE RECURSAL SE REFERE TÃO SOMENTE À CONFIGURAÇÃO, OU NÃO, DE DANOS MORAIS A SEREM RESSARCIDOS. NESTE SENTIDO, VISLUMBRO NO PRESENTE CASO, A REPERCUSSÃO NO ÂMBITO EXTRAPATRIMONIAL A ENSEJAR O DEVER DE REPARAÇÃO. ISTO PORQUE, NÃO OBSTANTE, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEJA NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
,
NO CASO CONCRETO, ENTRETANTO, A DEMORA DE MAIS DE 30 DIAS PARA REALIZAÇÃO DO ESTORNO DA COMPRA,
ACRESCIDO DO DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA, QUE OBRIGOU A CONSUMIDORA A AJUIZAR DEMANDA PARA RECEBER O QUE LHE É DEVIDO
, ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR.
OUTROSSIM, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A RECORRIDA INTENTOU RESOLVER
A CONTROVÉRSIA NA VIA EXTRAJUDICIAL, PORÉM,
O DESCASO DA RECORRIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA, FIZERA COM QUE A AUTORA ACIONASSE O PODER JUDICIÁRIO, PERDENDO PARTE DE SEU TEMPO PRODUTIVO
PARA RESOLVER ALGO SIMPLES
. PORTANTO, EM CASOS COMO O PRESENTE, A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL É FACILMENTE VERIFICADA, UMA VEZ QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELA RECORRENTE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA RAZOABILIDADE, NÃO PODENDO, JAMAIS, SEREM CONSIDERADOS MEROS ABORRECIMENTOS, RELATIVOS A FATO COTIDIANO. DESTACO, INCLUSIVE, SER ESSE O ATUAL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL,
IN VERBIS
:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BEM MÓVEL. ESCRIVANINHA. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. A má prestação do serviço da ré foi amplamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelos inúmeros reagendamentos de entrega. O desgaste e o tempo dispensado na tentativa de solução do problema ao qual não deu causa são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade. Apelação provida. (TJSP – AP 10378021920178260002, 30ª Câm. Dir. Privado, rel. Lino Machado, Dje 27/07/2018).
DESSE MODO, PREVALECE QUE A PRESENTE HIPÓTESE NÃO TRATA APENAS DE MERO ABORRECIMENTO POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL. A FALHA NA ENTREGA DO PRODUTO EFETIVAMENTE PAGO E O CONSTRANGIMENTO, NÃO SÓ PELA ANSIEDADE DA DATA MARCADA, A ESPERA INFRUTÍFERA E AINDA, A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E OSTENSIVA, A DEMORA NA REALIZAÇÃO DO ESTORNO - APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO - REVELAM ANGÚSTIAS DA CONSUMIDORA. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSUBSTANCIADA PELA NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO E PELA
NÃO OCORRÊNCIA DO ESTORNO DO PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA
, A RECORRIDA DEVE RESPONDER PELOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA RECORRENTE, CONSIDERANDO A ASSUNÇÃO DOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO, A FALTA DE PREVISÃO DE ISENÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE, NESTA HIPÓTESE. OS FATOS NARRADOS NÃO CONSTITUEM MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO. AO CONTRÁRIO, CONFIGURAM GRAVE DESRESPEITO COM A CONSUMIDORA. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRENTE, AS OPORTUNIDADES EM QUE BUSCOU UMA RESOLUÇÃO JUNTO A RECORRIDA, PORÉM SEM EFICÁCIA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, O VALOR PAGO PELOS PRODUTOS (R$ 82,27), A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA FIXAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
KEYSI DA CRUZ RIBEIRO

E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA OBJURGADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO REQUERENTE, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)